Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720329-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO NASSIM BITTAR AGRAVADO: REPRESENTACOES SANTISTA LIMITADA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Arresto Cautelar Deferido na Origem – Processo Penal em Curso - Indícios de Fraude Financeira – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso dos Réus – Indeferimento. Trata-se de pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar os efeitos de decisão por meio da qual foi deferia a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para atingir o patrimônio de seu sócio. Segundo a agravante, a simples existência de processo penal em curso não é suficiente para demonstrar os requisitos necessários à caracterização do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Aduz, ainda, risco de dano grave, pois o juízo a quo determinou o prosseguimento da execução em face do agravante. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, ao tratar sobre a caracterização de desvio de finalidade, o Juízo a quo manifestou-se nos seguintes termos: “Os documentos anexados aos autos, em especial, as cópias do processo criminal n. 0710021-87.2021.8.07.0001, que tramita perante a 6a Vara Criminal de Brasília, dão conta de que o sócio ROBERTO NASSIM BITTAR é réu na ação penal, onde responde à acusação pelas práticas de crime de estelionato, tendo como vítima, inclusive, a empresa ora credora (documentos anexados à petição de ID n. 123526755). Apesar da ação penal não ter sido sentenciada, tal fato é irrelevante para responsabilização do sócio na esfera cível. A documentação apresentada, acompanhada do inquérito policia, denúncia e recebimento da denúncia (documentos anexados à petição de ID n. 123526755) é robusta no sentido de demonstrar que o sócio ROBERTO NASSIM BITTAR se utilizou da pessoa jurídica BF DISTRIBUIDORA DE CARNES para obter vantagem indevida em face REPRESENTAÇÕES SANTISTA LTDA. Ademais da ausência de condenação na esfera criminal, tais fatos são suficientes para se concluir que o sócio ROBERTO NASSIM BITTAR se utilizou da empresa devedora BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME para obter vantagem econômica indevida, caracterizando, na esfera cível, o abuso da personalidade jurídica e o desvio de finalidade da empresa. Presente, portanto, a fraude na utilização da empresa, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02.” Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, existe absoluta autonomia entre as esferas cível e penal. Na esfera criminal, a presunção de inocência impede a execução provisória da pena, antes do trânsito em julgado. Importa destacar, entretanto, a atuação estatal, nesse caso, põe em risco a liberdade do acusado, bem jurídico cuja proteção reclama maior proteção. Na esfera cível, as decisões proferidas, principalmente em processo de execução, têm natureza eminentemente patrimonial. Nesse contexto, a atuação do estado não deve ocorrer apenas de maneira ultima ratio, como ocorre no penal. Ao contrário, o Estado deve buscar, ativamente, entregar de maneira integral a tutela perquirida. Nesse contexto, o próprio Código de Processo Civil garante, em seu artigo 4o, que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. No caso concreto, não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa. Inclusive, se mostraram infrutíferas as pesquisas de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF e RENAJUD). Cumpre observar, ainda, a existência do processo n. 0710021-87.2021.8.07.0001, em tramitação perante a 6a Vara Criminal de Brasília. Na ação, apura-se a prática de crime de estelionato, envolvendo o sócio Roberto Nassim Bittar e a empresa executada, tendo como vítima, inclusive, a empresa ora credora. Muito embora a Ação Penal ainda não tenha sido sentenciada, é preciso atentar para o fato de que a denúncia só foi oferecida após a instauração de inquérito, onde se investigou preliminarmente a prática de atos de desvio de finalidade da empresa. Ao menos em um juízo de cognição sumária, aponto que os atos investigatórios realizados até o momento, tanto no inquérito quanto na ação penal, apontam de maneira suficiente para a caracterização do desvio de finalidade, afim de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Demais, há perigo de não satisfação futura do crédito, considerando a existência de tais indícios de desvio de finalidade, principalmente em razão da celebração de contratos fraudulentos pela empresa executada. A medida é proporcional e razoável, frente à gravidade dos fatos em apuração, sendo até mesmo objeto de apuração no âmbito criminal. Por fim, a medida ora adotada é reversível, pois os valores serão desbloqueados tão logo seja demonstrada a solvência das empresas e a licitude das operações, devendo a parte agravante responder objetivamente por eventuais danos daí decorrentes, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À Agravada para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator